Tribunal: TJDFT
Processo: 0733393-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733393-68.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: DEIVSON CARMO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caio Comercial de Veículos Ltda. contra o pronunciamento judicial (id 103891261 dos autos de origem) proferido pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Deivson Carmo da Silva contra o agravante, fixou não haver nada a prover quanto ao conteúdo da petição de id 99145858. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que a ação de embargos à execução deve ser distribuída por dependência à respectiva ação executiva, mas será autuada em autos apartados com os documentos processuais relevantes. Acrescentou que o executado não observou esses requisitos, previstos no art. 914, § 1°, do Código de Processo Civil ao apresentar os embargos à execução em petição, na própria ação de execução. Concluiu tratar-se de erro grosseiro, pois não se atendeu à forma prevista em lei, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade, cabível nos casos em que há dúvida objetiva quanto ao meio de impugnação. O agravante afirma que informou que os embargos à execução seriam distribuídos por dependência à ação de execução. Acrescentou que, por erro sanável, ao invés de distribuir os embargos à execução por dependência, o fez nos mesmos autos do processo executivo. Sustenta tratar-se de vício passível de correção. Diz que deve ser aplicado ao caso o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual. Conclui que em obediência aos princípios da fungibilidade e da efetividade do processo, mostra-se cabível o recebimento dos embargos à execução, mesmo que opostos nos autos da execução principal, primando-se também pelo direito do agravante/embargante à ampla defesa (id 30035316, p. 10). Requer a concessão de tutela provisória para que lhe seja oportunizado novo prazo para apresentar embargos à execução. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Preparo regular (id 30035320 e id 30035321). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na hipótese dos autos, Deivson Carmo da Silva ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Caio Comercial de Veículos Ltda. O executado apresentou embargos à execução por meio de petição apresentada nos autos da própria execução. O art. 914, § 1°, do Código de Processo Civil dispõe que: Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. A aplicação do princípio da fungibilidade, a possibilitar o conhecimento de um meio de impugnação incabível como se cabível fosse, é uma exceção, somente aplicável caso preenchidos alguns requisitos formais, quais sejam, a existência de dúvida objetiva a respeito meio de impugnação adequado, a inexistência de erro grosseiro e a observância do prazo adequado. Confira-se a lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero a respeito dos dois primeiros requisitos necessários para a aplicação do princípio da fungibilidade: Há dúvida objetiva quando há debate na doutrina e/ou jurisprudência quanto ao recurso cabível de determinada decisão. Pode-se dizer que há dúvida objetiva, ainda, quando o próprio julgador designa o seu ato de maneira equivocada, gerando na parte a dúvida a respeito de como impugná-lo. O erro grosseiro ocorre quando o recurso interposto pela parte é manifestamente equivocado.[1] Havendo meio de impugnação específico disposto em lei, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, em virtude da inocorrência de dúvida objetiva. Não há qualquer divergência doutrinária ou jurisprudência a respeito da forma com que devem ser apresentados os embargos à execução. Constata-se a ocorrência de erro grosseiro no caso, pois o meio de impugnação é manifestamente equivocado. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO. JUNTADA NA EXECUÇÃO. NORMA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DISTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. DESCABIDA. 1. Conforme claramente expresso no art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. 2. O equivocado protocolo pelo executado dos embargos à execução sem atenção ao comando legal específico para a hipótese configura erro grosseiro oriundo de violação a texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de qualquer dúvida objetiva. Precedentes. 3. À luz do entendimento do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 4. Descabida a concessão de novo prazo para a distribuição dos embargos à execução inicial e indevidamente opostos pelo executado mediante mera petição nos autos da execução. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1339761, 07000655020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANEJO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. O art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil é taxativo ao prever que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedando-se o seu protocolo nos próprios autos da ação executiva, porquanto configura erro grosseiro. 2. Os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento autônoma e incidente ao processo de execução, devendo ser manejados por meio de petição inicial, com o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais exigíveis para qualquer demanda. 3. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável. 4. Recurso provido. (Acórdão 1332252, 07473576520208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTESTAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVADOS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu da defesa apresentada dentro dos autos da ação de execução de título extrajudicial, por configurar erro grosseiro. 2. Os embargos à execução constituem processo de conhecimento, deflagrado segundo regras específicas de distribuição e autuação, ensejando, inclusive, o recolhimento de custas e observância dos requisitos mínimos da petição inicial, não podendo ser substituídos por mera contestação/impugnação protocolada dentro dos autos da execução de título extrajudicial. 3. Não se aplica o Princípio da Fungibilidade na hipótese de juntada de contestação nos autos da execução, quando o caso requer o ajuizamento de Embargos à Execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1331577, 07496077120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que não recebeu os embargos à execução protocolados nos autos da ação de execução. 1. Segundo o art. 914, §1o, CPC, "os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal", possuindo, dessa forma, natureza jurídica de ação autônoma e incidental. 2. No caso em que a parte executada apresenta mera petição nos autos da execução, em vez de distribuir os embargos como ação própria em autos apartados, são inaplicáveis os princípios da fungibilidade, economia processual e celeridade, em razão do evidente erro grosseiro. 3. Precedente do STJ: "1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos), foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume. 3. Agravo interno improvido." (3a Turma, AgInt no REsp 1804717/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03/10/19). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1239630, 07257580720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil: Comentado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.050.